Tribunal: TJMT
Processo: 1002458-19.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1002458-19.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DO VALE - COOTRAVALE - CNPJ: 00.680.933/0001-77 (EMBARGADO), JAIR OSMAR SCHMIDT - CPF: 482.718.020-20 (ADVOGADO), LYCAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.538.138/0001-25 (EMBARGANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), ADEMIR CRISTOFOLINI - CPF: 516.234.479-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE OS DEMAIS TERMOS DO JULGADO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PRESERVADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO ALTERA A CONDIÇÃO DE SUCUMBENTE. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso, apenas reduziu o valor da indenização fixada na sentença, mantendo inalterados os demais termos do julgado. A embargante sustenta omissão quanto à análise da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reavaliar a distribuição dos ônus sucumbenciais após a redução do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. No caso concreto, o acórdão embargado foi expresso ao consignar a manutenção dos demais termos do julgado, o que abrange, necessariamente, a distribuição dos ônus sucumbenciais estabelecida na sentença e confirmada no julgamento da apelação.

5. A redução do
quantum
indenizatório não altera a condição de sucumbente da parte ré, pois a autora permaneceu vencedora quanto ao pedido principal da demanda, consistente no reconhecimento da responsabilidade civil e no dever de indenizar.

6. A decisão observou os princípios da sucumbência e da causalidade, previstos no art. 85 do CPC, uma vez que a embargante deu causa à instauração da demanda ao resistir à pretensão indenizatória e restou vencida quanto à tese defensiva apresentada.

7. Não se verifica, portanto, omissão no julgado, mas mero inconformismo da parte com o resultado da decisão, o que não autoriza a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A redução do valor da indenização não implica, por si só, a alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais quando a parte autora permanece vencedora quanto ao pedido principal da demanda.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por
LYCAR TRANSPORTES LTDA
contra o v. acórdão que acolheu os primeiros embargos de declaração com efeitos infringentes para reduzir o valor da condenação por danos materiais de R$ 72.428,37 para R$ 13.328,15, mantendo, contudo, "inalterados os demais termos do acórdão".

Em suas razões (ID 346212877), a Embargante sustenta a existência de omissão no julgado. Argumenta que, ao reduzir substancialmente o valor da condenação, o Tribunal deveria ter se manifestado sobre o pedido expresso de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Alega que a Embargada (autora) decaiu de mais de 2/3 do seu pedido inicial, o que configuraria sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, impondo a divisão proporcional das custas e honorários.

Requer o saneamento da omissão para fins de prequestionamento explícito.

Contrarrazões apresentados (ID 348876858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A Embargante sustenta haver omissão quanto à análise da sucumbência recíproca. Sem razão.

O acórdão embargado foi claro e preciso em sua parte dispositiva ao consignar: "mantendo inalterado os demais termos do acórdão".

Essa determinação expressa abrange, inequivocamente, a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença de primeiro grau e ratificada no acórdão de apelação. Ao decidir pela manutenção dos demais termos, este Colegiado entendeu que a redução do
quantum
indenizatório não tinha o condão de alterar a distribuição da sucumbência, uma vez que a Autora/Embargada sagrou-se vencedora no pedido principal da lide, qual seja, o reconhecimento da responsabilidade civil da Ré e o consequente dever de indenizar.

A lógica adotada pelo julgado, ainda que implicitamente quanto aos fundamentos, baseia-se no Princípio da causalidade e da sucumbência, assim norteado pelo artigo 85 do CPC.

A Requerida, ora embargante, deu causa ao processo ao resistir à pretensão legítima da Autora, negando a responsabilidade contratual de reparar o dano e foi derrotada em sua tese de defesa (demora na carga e descarga do veículo). A adequação do valor da indenização à prova dos autos não retira da Ré a condição de sucumbente na demanda.

Portanto, não houve omissão em acórdão por parte deste Tribunal. Houve, sim, uma decisão deliberada de manter a sucumbência integral em desfavor da Embargante, ratificando os termos da sentença nesse ponto.

O que a Embargante demonstra, em verdade, é inconformismo com o entendimento adotado, pretendendo a modificação do julgado para que prevaleça a sua tese de sucumbência recíproca baseada em cálculo aritmético. Tal pretensão, não compete ao recurso de embargos de declaração, sendo a presente via adequada para a revisão do mérito ou correção de suposta injustiça da decisão.

Assim, inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no artigo 1.026, §2o, do CPC, contudo, adverte-se que a reiteração de embargos com finalidade meramente infringente poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §3o, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026